Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA MEDIANTE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE MORADIA A TÍTULO DE DIREITO REAL DE MORADIA DE EX-COMPANHEIRA. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. NULIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO EM CURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que expediu ordem de despejo contra ex-companheira de pessoa falecida, que ocupava imóvel cedido à sua cunhada. Em sede recursal, a agravante sustenta a nulidade do contrato de cessão de direitos e a existência do direito real de moradia.
2. A parte agravada juntou cópia do contrato de aluguel firmado com o falecido e de comprovantes de pagamento, elementos que contrariam a alegação de moraria a título gratuito no imóvel.
3. Consultando os autos da ação anulatória proposta, é possível verificar que a genitora da agravante foi casada no regime de separação de bens e que há cópia do contrato de cessão de direitos para a agravada.
4. Segundo jurisprudência assente do STJ, “a atribuição do direito real de habitação consiste em garantia do direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, mas também por razões de ordem humanitária e social, assegurando-lhe a permanência no mesmo imóvel em que residia o núcleo familiar ao tempo da abertura da sucessão, por meio da limitação do direito de propriedade de terceiros, tendo em vista que herdeiros e legatários adquirem o patrimônio do acervo hereditário desde a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine. Desse modo, para o reconhecimento do direito real de habitação à companheira supérstite, é necessária a comprovação de que o imóvel onde residia o casal era de propriedade do falecido. Caso contrário, se o falecido não for o proprietário do bem (detentor do domínio), não há bem a inventariar, não será aberta sucessão, tampouco transmissão da propriedade a herdeiros e legatários por força do princípio da saisine; por conseguinte, não se configuram as condições necessárias para ser reconhecido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente” (AgInt no AREsp n. 2.036.146/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)
5. Como não há notícias da abertura da sucessão e na ação anulatória ainda se discute o juízo competente, deve prevalecer a relação jurídica embasada pelo contrato de locação, liminarmente avaliada e demonstrada pelo juízo natural na ação de despejo, cuja decisão foi impugnada neste agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido/não provido.